Tribunal: STF
Processo: ARE 1242442
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de segundo agravo regimental interposto contra decisão que deu provimento ao agravo no recurso extraordinário, com fundamento no tema 485, cujo paradigma é o RE 632.853, de minha relatoria.
    Confira-se a propósito o seguinte trecho da decisão:
    “Percebe-se que o acórdão recorrido não discutiu a exatidão dos critérios afirmados pelo examinador, mas a correspondência da resposta da candidata a tais critérios. Ao entender que haveria ampla semelhança entre os termos comparados, efetuou nova correção da questão para atribuir-lhe a pontuação completa no quesito.
    Existe uma diferença entre a situação dos autos e aquela analisada no recurso paradigma da repercussão geral: nesta não se discute a exatidão da resposta dada pela banca, enquanto naquela se discutia; nesta o juízo trata das peculiaridades da resposta de uma candidata, enquanto naquela o juízo seria potencialmente extensível à totalidade deles.
    Ainda assim, não vejo como tal diferença poderia justificar a intervenção judicial no concurso, claramente desautorizada pelo precedente.
    Basta considerar a ementa do paradigma RE-RG 632.853, de minha lavra, menos sintética do que a tese aprovada:
    ‘Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido’
    Nela surge claramente evidenciada a proscrição à atitude de substituição, pelo Poder Judiciário, da competência da banca examinadora, na tarefa de avaliar as respostas dos candidatos e decidir a nota que merecem.
    Assim, a postura do acórdão impugnado de, mesmo reconhecendo a autoridade da banca para fixar o gabarito da prova, negar-lhe a autoridade para avaliar a aderência da resposta do candidato, configura a incursão na atividade administrativa que o Tribunal buscou vedar no julgamento da controvérsia constitucional.
    Não é possível deixar de assinalar que, a vingar a distinção adotada pelo acórdão recorrido, a potencialidade de revisão judicial do ato administrativo seria muito mais ampla do que aquela que se obstou no precedente qualificado, na medida em que a atividade de atribuição de nota individual é muito mais imprecisa que a de invalidação de uma proposição geral.
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido e negar a segurança pedida pela autora (eDOC 27)”
    Nas razões recursais, requer-se a reconsideração da decisão que deu provimento ao recurso extraordinário, ao argumento de que houve violação ao disposto nas Súmulas 279, 283 e 284. Além disso, sustenta-se a ausência de prequestionamento e que incide no caso a Súmula 282. Por fim, requer-se que não seja aplicada ao caso a tese firmada no tema 485. Defende a possibilidade de revisão da correção realizada por banca examinadora de concurso público, a fim de compatibilizá-la ao espelho de respostas (eDOC 7).
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, reconsidero a decisão anterior (eDOC 27) e, consequentemente, julgo prejudicado o agravo regimental interposto pela parte impetrante do mandado de segurança na origem (eDOC 29).
    Explico.
    Após análise mais detida ao caso dos autos, observo que há fundamento relevante o suficiente para admitir que o Judiciário exerça, no presente caso, o controle do ato administrativo que afastou a pontuação necessária para candidata no concurso público participar das demais fases do certame. Em verdade, enquadra-se o presente caso nas exceções previstas no tema 485, da repercussão geral.
    Como já demonstrado pela decisão ora agravada esta corte constitucional, por oportunidade do julgamento do tema 485, cujo paradigma é o RE 632.853, de minha relatoria, definiu a seguinte tese:
    “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”
    A regra, portanto, é a impossibilidade de tal interferência, admitindo-se como exceções apenas os casos de ilegalidade e inconstitucionalidade. 
    Diga-se que, no campo das exceções, insere-se a incompatibilidade das questões com o conteúdo previsto no edital, por se depreender do edital um consectário da própria legalidade e dos princípios da confiança e da segurança jurídica. Além disso, insere-se, também, a presença de teratologia ou, em outras palavras, de erro grosseiro nas razões de decidir. 
    Quanto a esse último ponto, vale ressaltar que a motivação, enquanto elemento do ato administrativo (no caso dos autos, o ato que atribuiu a nota à candidata), pode apresentar-se como elemento tanto discricionário quanto vinculado, a depender da extensão de liberdade conferida pelo ordenamento jurídico para o agente público atuar. No caso de correções de provas discursivas, é certo que o espelho de respostas, por se tratar de ato emanado pela própria autoridade responsável pela correção da questão, possui o condão de vincular, até certa medida, o ato que atribui as notas aos candidatos.
    Sob tal perspectiva, é possível concluir que, a partir do momento em que a nota atribuída a uma questão se mostra grosseiramente dissonante com o espelho de respostas, mostra-se patente a existência de uma incongruência entre o motivo e o conteúdo do ato, o que, em si, representa um vício apto a anulá-lo.
    Na espécie, verifico que a resposta dada pela candidata corresponde perfeitamente ao espelho de respostas disponibilizado pela banca examinadora. Em contrapartida, a nota atribuída pela banca não guarda correspondência com seus próprios critérios de correção. 
    Feitas tais considerações, observa-se a existência de vício apto a justificar o controle do Judiciário no presente caso. Trata-se, pois, de decisão teratológica, posto que presente uma incongruência insuperável entre os motivos e o conteúdo do ato. 
    Por fim, vale esclarecer que toda a discussão quanto à sindicabilidade do Judiciário em questões de concurso remonta não só ao princípio da separação dos poderes, mas também ao princípio da isonomia. Isso porque autorizar ao Judiciário adentrar no mérito das questões poderia implicar no excesso de subjetividade na correção das provas, em possível prejuízo ao dever de tratamento isonômico aos candidatos. 
    No caso, trata-se de candidata que fora reprovada na fase discursiva em concurso da magistratura do Tribunal de Justiça do Paraná em razão da diferença de 0,1 da nota exigida para passar à fase seguinte. Além disso, por meio de liminar deferida no mandado de segurança, conquistou-se o direito de participar das demais fases na condição sub judice, tendo sido nomeado e estando em regular atuação naquele Tribunal. 
    Em verdade, o enquadramento da presente situação nas exceções do tema 485, ao passo que afasta a manifesta teratologia na razão da banca decidir, também resguarda o direito dos demais candidatos, ante o princípio da isonomia, e da candidata interessada, ante o princípio da razoabilidade, não se verificando qualquer prejuízo ao certame.
    Ante o exposto, reconsidero a decisão monocrática constante no eDOC 27, julgo prejudicado o agravo regimental interposto no eDOC 29, e nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF).
    Tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de dezembro de 2020
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente